Tribunal: STF
Processo: ADI 2353
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-06
Data de publicação: 2001-06-06

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda
Constitucional nº 25, de 24 de agosto de 2000, do Estado de Sergipe,
 e dos artigos 19 e 80 da Lei Complementar 04/90 do mesmo Estado.
Pedido de liminar.
- Falta de legitimidade ativa da autora, por ser
 integrada por servidores públicos que não constituem uma
determinada categoria funcional, mas apenas fração dela, não se
caracterizando, assim, como entidade de classe. Ademais, o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não dispõe
de autonomia institucional própria. Precedentes do S.T.F.
Ação
direta de inconstitucionalidade não conhecida.